Tribunal: TJMT
Processo: 1026578-63.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026578-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Alimentos, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), RODRIGO PEREZ - CPF: 255.460.518-17 (AGRAVANTE), MARIANA DE PINHO OLIVEIRA - CPF: 005.634.641-78 (AGRAVADO), MARIANA BRUNNER DA SILVA - CPF: 042.494.441-39 (ADVOGADO), SANDRYELE DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 048.954.771-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO CPC. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores nas contas bancárias do executado e de suas empresas, determinando a expedição do alvará após o trânsito em julgado da decisão. Preliminar de contrarrazões suscitando intempestividade do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido, considerando a alegação de intempestividade apontada pela parte agravada e pela Procuradoria de Justiça.

III. Razões de decidir

De acordo com o art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo para interposição de recursos é de 15 dias úteis, contados a partir da ciência da decisão. No caso, a contagem do prazo finalizou em 16.09.2024, tornando intempestivo o recurso interposto em 17.09.2024.

O prazo recursal deve ser observado de forma rigorosa, especialmente em processos eletrônicos, conforme os arts. 9º da Lei nº 11.419/2006 e 270 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento: “O prazo para interposição de recurso inicia-se a partir do primeiro registro da ciência da decisão, sendo intempestivo aquele interposto após o término do prazo legal, conforme o art. 1.003, §5º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º, e 270; Lei nº 11.419/2006, art. 9º.

R E L A T Ó R I O

Rodrigo Perez em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do cumprimento de sentença n.º 1007123-02.2021.8.11.0006, movido por Mariana de Pinho Oliveira, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores nas contas bancárias do executado e de suas empresas, determinando a expedição do alvará após o trânsito em julgado da decisão.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que os efeitos do cumprimento de sentença correspondem à verba alimentar para ex-cônjuge, que alegou ter dificuldade de inserção no mercado de trabalho, porém, trata-se de tentativa de enriquecimento ilícito, pois ainda que o recorrente arque com todas as despesas pessoais da agravada, foi determinado o pagamento em dinheiro, desconsiderando qualquer justificativa do agravante.

Segue alegando que a medida é desproporcional e compromete o funcionamento regular de suas empresas, afetando pagamento dos funcionários, fornecedores e obrigações fiscais. Alega a existência de enriquecimento ilícito pela parte agravada, vez que já recebe quantias substanciais para a manutenção dos filhos, destinadas exclusivamente à alimentação e lazer dos menores, enquanto usufrui de uma estrutura financeira integralmente custeada pelo agravante. Menciona que deve ser levado em consideração que o recorrente sofre duplo pagamento, isto é, além do custeio das despesas de natureza alimentar dos filhos menores e despesas pessoais da ex-cônjuge, está sendo obrigado a pagar em dinheiro a pensão alimentícia. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 241974161).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 245958159), arguindo preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pelo não conhecimento do recurso diante de sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (id. 252688677).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, a parte agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. Ademais, a douta Procuradora de Justiça também argui preliminar no mesmo sentido, manifestando-se pelo não conhecimento do agravo, diante de sua intempestividade.

Com razão.

Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A agravada Mariana de Pinho Oliveira, afirma que o recurso é intempestivo, alegando que o agravante tomou ciência da decisão agravada em
26.08.2024
(segunda-feira), primeiro dia útil subsequente à disponibilização da decisão no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), ocorrida em
23.08.2024
(sexta-feira).

Conforme o disposto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à publicação.

Nesse caso, a contagem do prazo recursal iniciou-se em
27.08.2024
(terça-feira) e encerrou-se em
16.09.2024
(segunda-feira). O recurso foi interposto somente em
17.09.2024
(terça-feira), ultrapassando, assim, o prazo legal. A propósito, veja:

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à parte devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Sendo assim, resta evidente que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Dessa forma, considerando o primeiro registro de ciência da decisão no sistema PJE (
26.08.2024
) e, tendo o recorrente protocolado o recurso de agravo de instrumento somente em
17.09.2024
(id.

240270197), ou seja, após o término do prazo recursal, resta patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

A propósito, bem pontuou a douta Procuradora de Justiça:

“
É dos autos que o Agravante tomou ciência da decisão combatida em 26/08/2024 (segunda feira), primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão que foi disponibilizada no dia 23/08/2024 (sexta feira) no DJE. A partir da ciência inequívoca, constatada pelo PJE, verifica-se, sem maiores esforços, que o vertente agravamental é intempestivo, posto que foi interposto no dia 17/09/2024 tendo, no entanto, o prazo recursal findado no dia anterior, qual seja: 16/09/2024
, conforme regramento legal inserto no § 5º, do art. 1003 do CPC1 . Assim, penso que a intempestividade do presente recurso é de flagrante fragrância, não podendo, por isso mesmo, ser conhecido.
” (id. 252688677 - destaquei).

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, nos termos dos art. 932, inc. III do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJMT,
acolho a preliminar
e
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, em face da sua manifesta intempestividade.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025